Tribunal: TJMT
Processo: 1068031-06.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVE SEIDEL DE SOUZA COSTA - CPF: 114.737.947-57 (RECORRENTE), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1068031-06.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

IVE SEIDEL DE SOUZA COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR.

COBRANÇA DE TAXAS ABUSIVAS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CONSUMIDORA QUE SOLICITA O CANCELAMENTO. SUJEITA AS REGRAS TARIFÁRIAS. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida IVE SEIDEL DE SOUZA COSTA postula reparação por danos materiais e morais, em razão do cancelamento de voo realizado pelo seu pedido, onde foram cobradas taxas excessivas pelo cancelamento, requerendo a devolução do montante e a indenização por danos morais.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3
. Contudo, n
o caso, o cancelamento do voo ocorreu por solicitação da consumidora, assim, a consumidora deve obedecer as regras tarifárias para ocorrer a devolução.

4.
Dessa forma, não há ato ilícito na conduta da empresa ao proceder com a restituição de valores quando há previsão contratual para incidência das tarifas devidas, ainda mais se tratando de cancelamento feito a pedido da parte.

5.
Danos morais e materiais não configurados.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
IVE SEIDEL DE SOUZA COSTA
postula reparação por danos materiais e morais, em razão do cancelamento de voo solicitado e confirmado pela empresa Promovida de Vitória- Cuiabá, sob custo de R$ 1.684,63, contudo, a empresa cobrou valores expressivos para proceder com este cancelamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no valor de
R$ 1.400,51 – ID 168733756
, bem como danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude da cobrança indevida de taxas.

A Recorrente
AZUL
LINHAS AEREAS S.A interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelas Recorridas e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O Recorrido regularmente intimadas para apresentar as contrarrazões, manifestaram pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que o Juízo de origem NÂO analisou com percuciência as provas contidas nos autos, pois determinou a restituição do valor investido nas passagens, bem como indenização por danos morais.

Analisando detidamente o caso, verifico que restou incontroverso nos autos que a parte consumidora adquiriu as passagens aéreas, contudo, realizou o pedido de cancelamento.

Deste modo, não há qualquer abusividade na conduta praticada pela empresa, eis que a consumidora foi responsável pelo cancelamento do voo quando solicitou o reembolso dos valores.

Ademais, a Recorrida adquiriu as passagens em 21.06.2022, sendo o voo previsto para ocorrer em 28.08.2022, contudo, dia 23.08.2022 (cinco dias antes), requereu o cancelamento do voo.

Assim, praticado o ato de cancelamento a pedido e quase em cima da data para ocorrer, deve a consumidora/Recorrida se sujeitar as regras tarifárias existente no contrato entabulado entre as partes.

Ademais, as taxas pelo voo não são reembolsáveis, bem como o espaço Azul investido de modo particular, por não ter sido usufruído, também não pode ser restituído.

Assim, o valor final da restituição deve ser mantido.

Deste modo, não há que se falar em ato ilícito praticado pela empresa, muito menos indenização por danos morais, razão pela qual reformo integralmente a sentença de primeiro grau, dando provimento ao Recurso interposto pela Recorrente Azul.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, julgando julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023